Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BRB. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.850/2019. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Desde a edição da Lei no 13.850/2019, que modificou o artigo 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal não são mais competentes para o processo e julgamento de causas em que figurem como partes sociedades de economia mista distritais, passando tal competência ao Juízo Cível.
2 – Quando da entrada em vigor da Lei no 13.850/2019, o Feito originário estava tramitando na Justiça do Trabalho, tendo sido determinada a redistribuição a este Tribunal de Justiça somente quando já estava vigente a nova redação conferida ao art. 26, I da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, regra que deveria, portanto, ter sido observada pelo Juízo Trabalhista.
3 – Afasta-se, na espécie, a aplicação do disposto no art. 4o Lei no 13.850/2019, segundo o qual “As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição”, pois o Feito originário, à época de entrada em vigor da mencionada lei, não estava tramitando no Juízo Fazendário, o que impossibilita, por óbvio, a determinação de que nele “continue” tramitando.
4 – Constata-se que o Juízo Suscitado, ao redistribuir os autos ao Juízo Cível de Brazlândia, foro de domicílio do Autor, adotou um critério de definição de competência completamente equivocado, pois evidentemente a questão de mérito discutida na demanda não envolve relação de consumo. Destarte, a competência, na espécie, deve observar a regra geral estabelecida pelo art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil, segundo o qual é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica para as ações em que ela for Ré.
5 – Levando-se em conta que, principalmente em virtude de discussões acerca de qual foro seria competente para o seu julgamento, a demanda em questão já se arrasta sem resolução desde o ano de 2014, faz-se necessário reconhecer, de forma correta e definitiva, que a competência para conhecer e julgar a causa objeto do presente Conflito de Competência é da 24a Vara Cível de Brasília, ora Suscitante, foro da sede da pessoa jurídica Ré, evitando-se, assim, novas discussões desnecessárias (e eventualmente protelatórias) acerca da definição da competência, possibilitando-se, assim, o julgamento de mérito da lide o mais rápido possível.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.